Tribunal: TJMT
Processo: 0025849-82.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025849-82.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 536.359.221-53 (APELADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 405.565.141-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para manifestar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou a suspensão do feito executivo, operada está a prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0025849-82.2011.8.11.0041

APELANTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

APELADO (S): ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA e OUTRO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos de Ação de Execução nº.
0025849-82.2011.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA
e
SANDRA VILELA OLIVEIRA
, que julgou extinta a pretensão executiva, na forma do art. 487, II, do CPC/15, por reconhecer a prescrição intercorrente.

Nas razões recursais, coligidas no Id 75682524, o Banco-apelante relata que em 21.07.11 propôs ação executiva visando o recebimento de uma dívida no valor de R$48.529,24 (quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), r
epresentada por 01 (uma) Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal.

Diz que os executados foram pessoalmente citados, não tendo sido localizados bens passíveis de constrição, que após várias diligências buscando encontrar bens penhoráveis, a apelante requereu a suspensão do feito por 1 (um) ano, o qual foi remetido ao arquivo até manifestação do interessado.

Ressalta que em 08.07.19 pleiteou pela penhora de eventuais quotas do executado em relação à empresa Agropecuária Santa Lucia, todavia a petição não foi colacionada aos autos principais, e em 24.06.20, requereu o desarquivamento do feito, objetivando a satisfação do seu crédito.

Aduz, no entanto, que em seguida foi certificado o decurso do prazo prescricional, tendo sido notificado para manifestar sobre a prejudicial, oportunidade em que apôs-se demonstrando que este não restou consolidado.

Informa, outrossim, que à época da suspensão do prazo não se aplicavam as disposições do novo Código, mas as regras do CPC revogado, onde não havia nenhuma previsão legal quanto a um prazo máximo para que fosse possível o processo ficar suspenso.

Entende que a regra do art. 921 do CPC/15 apenas se aplica ao caso a partir da entrada em vigor do Novel CPC, de modo que o prazo da prescrição intercorrente apenas se findaria na data de 18.03.2020, restando interrompido pela manifestação da exequente em 08.07.19.

Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso de apelação, para afastar a prescrição intercorrente, de modo a retomar o andamento processual do feito executivo.

Preparo recursal recolhido no Id 75750499.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões (Id 75682535).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id 75750499.

Cuida-se os autos originários de execução de título extrajudicial consistente na C
édula de Crédito Bancário – Empréstimo –Pessoal sem Seguro Prestamista nº. 150.416.755.

O feito foi extinto, na forma do art. 487, II, do CPC/15, por reconhecer a magistrada
a quo
, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Eis os fundamentos do decreto sentencial, no ponto:

“[...] Conforme entendimento consolidado do STF na Súmula 150 determina “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A demanda foi ajuizada em 20/07/2011 e suspensa em 21/03/2013, permanecendo o exequente inerte até setembro de 2020, ultrapassando o prazo prescricional, impondo incidência do artigo 921 2º e 4º do NCPC.

Transcorreu o prazo de 3 (três) anos sem movimentação processual por inércia da parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento processual.

Intimado para se manifestar sobre a prescrição consoante intimação de id. 41192282, o autor permaneceu inerte consoante certidão de decurso de prazo de id. 42378044.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento.

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente [...]
”
– Id 75682518.

Não se conformando, recorre o Banco Bradesco, ora apelante.

Questiona a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que na hipótese, tendo em vista que a ação executiva foi proposta sob a égide do CPC/73, as disposições do Novel Código Processual Civil apenas incidem a contar da sua vigência, e por isso, a prescrição intercorrente, após o arquivamento da demanda executiva, só correria a partir de 18.03.16.

Sem embargo, já que as razões não encontram amparo legal, isto porque
em decisão sobre o tema, a c. Corte Superior decidiu que a nova lei processual civil se aplica imediatamente aos processos em curso, como estabelece os artigos 14
[1]
e 1.046
[2]
do CPC/15.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONTAGEM DO PRAZO. REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.INTEMPESTIVIDADE.

1.
A nova lei processual se aplica imediatamente aos processos em curso (ex vi do art. 1.046 do CPC/2015), respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, enfim, os efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei.

2. Considerando que o processo é constituído por inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a qual, cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do tempus regit actum). Esse sistema está inclusive expressamente previsto no art. 14 do CPC/2015.

3. Com base nesse princípio e em homenagem à segurança jurídica, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça interpretou o art. 1.045 do Código de Processo Civil de 2015 e concluiu que o novo CPC entrou em vigor no dia 18/03/2016, além de elaborar uma série de enunciados administrativos sobre regras de direito intertemporal (vide Enunciados Administrativos n. 2 e 3 do STJ).

4. Esta Corte de Justiça estabeleceu que a lei que rege o recurso é aquela vigente ao tempo da publicação do decisum. Assim, se a decisão recorrida for publicada sob a égide do CPC/1973, este Código continuará a definir o recurso cabível para sua impugnação, bem como a regular os requisitos de sua admissibilidade. A contrário sensu, se a intimação se deu na vigência da lei nova, será ela que vai regular integralmente a prática do novo ato do processo, o que inclui o cabimento, a forma e o modo de contagem do prazo.

5. No caso, a decisão ora agravada foi publicada em 16/03/2016, portanto sob a égide do CPC/1973. Assim, é inviável a incidência das regras previstas nos arts. 219 e 1.021, § 2º, do CPC/2015, razão pela qual se mostra intempestivo o agravo regimental interposto após o prazo legal de cinco dias previsto nos arts. 545 do Código de Processo Civil de 1973 e 258 do Regimento Interno do STJ.

6. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no REsp 1584433/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/10/2016)

Assim é que, quando da prolação da sentença na demanda executiva (29.10.20), já vigorava o novo CPC, de sorte que deve suas regras serem observadas.

A controvérsia cinge-se em aquilatar se na hipótese consumou-se a prescrição intercorrente.

Como é sabido
o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material.

No caso em pauta, como bem pontou a togada sentenciante, em se tratando de certidão de crédito bancário, o prazo para ajuizamento da ação se dá em 03 anos.

Em relação à prescrição intercorrente, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse
instituto. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente,
nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional,
na vigência do CPC/1973
,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015
tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018
)

Ao que se verifica do precedente vinculativo, assentou-se o entendimento de que, quando o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial fixado ou, caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano. Por sua vez, se a execução estivesse com seu tramite suspenso quando da data de entrada em vigor do novo CPC, contar-se-ia a partir de então (18.03.16).

No caso em pauta, após várias diligências realizadas no afã de encontrar bens penhoráveis dos executados, a instituição exequente requereu a suspensão do processo, frente a não localização de eventuais bens, que foi deferido pelo Juízo
a quo
, em 21.03.13 (fl. 213 – Id 75682512). Logo, sob a égide do Código
Buzaid.

No entanto, apenas em 24.06.20, o apelante compareceu no processo e postulou o desarquivamento.

Aplicada a orientação firmada no IAC, como o último ato ocorreu em 21.03.13 (CPC/73) a prescrição iniciou um ano depois, em 21.03.14, ainda no CPC revogado.

E por cuidar de execução cédula de crédito bancário, findou então em 21.03.17.

Assim, na data em que a apelante requereu o desarquivamento, ainda que a petição que alega ter protocolada em 08.07.19 não fora juntada, a pretensão já havia sido atingida pela prescrição intercorrente.

Como se visualiza, o processo ficou suspenso por mais de 7 (sete) anos, sem que a credora tenha postulado qualquer medida, de maneira que operada a prescrição intercorrente.

Ressalta-se que a apelante foi instada a manifestar sobre a prescrição intercorrente (Id 75682513), mas
quedou-se inerte
, como certificado no Id 75682515, caso em que restou cumprido o requisito do IAC e o princípio do contraditório.

De mais a mais, no apelo, não apresentou qualquer outro fato a corroborar a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, já que os petitórios aviados pela exequente não têm o condão de obstar o curso do prazo prescricional, bem como o foram quando este já estava consolidado.

Logo, escorreita a sentença recorrida.

Cito precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA – PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – INÍCIO DO PRAZO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO IAC NO RESP 1604412/SC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC).”
(N.U 0000740-94.2007.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CHEQUE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DA LEI Nº 7.357/1985 –
TERMO INICIAL DA CONTAGEM – TRANSCURSO DO PRAZO DE TRINTA DIAS DE SUSPENSÃO REQUESTADO (RESP 1604412/SC) – INÉRCIA DO CREDOR POR MAIS DE TRÊS ANOS – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O posicionamento do eg. STJ, firmado em incidente de assunção de competência, é no sentido de que, “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980), e, ainda, de que a prévia intimação do exequente para manifestar, se trata de mera observância ao contraditório, a fim de evitar decisão surpresa. (REsp 1.604.412/SC – Min. Marco Aurélio Bellizze). 2. Sendo evidente que a inércia do exequente em impulsionar o feito deu causa à prescrição, à medida que os autos permaneceram paralisados por mais de seis meses, prazo prescricional aplicável a pretensão executiva fundada em cheque (art. 59, da Lei nº 7.357/85), impõe-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.”
(N.U 0000041-63.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

[1]

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

[2]

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021